Tribunal: TJES
Processo: 0003707-09.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003707-09.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RHAMON MARQUES MELLO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0003707-09.2021.8.08.0012

APELANTE: RHAMON MARQUES MELLO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
RHAMON MARQUES MELLO

em face da r. Sentença (pp. 323/337, PDF), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
c
aput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de
07
(
sete
) anos
de reclusão

em regime
fechado
e
7
00
(
setecentos
) dias-multa.

Nas razões recursais (pp. 367/371, PDF), o apelante requer a reforma da dosimetria para reduzir a pena base ao mínimo legal, afirmando que a quantidade de droga não pode ser aferida para aumentar a pena base, sob pena de
bis in idem
.

Contrarrazões (pp. 373/380, PDF) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 3222284), manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.
À revisão.

VITÓRIA-ES, 12 de setembro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0003707-09.2021.8.08.0012

APELANTE: RHAMON MARQUES MELLO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
RHAMON MARQUES MELLO

em face da r. Sentença (pp. 323/337, PDF), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
c
aput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de
07
(
sete
) anos
de reclusão

em regime
fechado
e
7
00
(
setecentos
) dias-multa.

Nas razões recursais (pp. 367/371, PDF), o apelante requer a reforma da dosimetria para reduzir a pena base ao mínimo legal, afirmando que a quantidade de droga não pode ser aferida para aumentar a pena base, sob pena de
bis in idem
.

Contrarrazões (pp. 373/380, PDF) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 3222284), manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Extrai-se da Denúncia que, no dia 01/4/2021, por volta das 17h08min, na Avenida São José, Bairro Piranema, Cariacica/ES, policiais militares realizavam operação de abordagem a veículos quando, ao ordenar a parada da motocicleta Honda Biz, placa MTX 4650, o motorista, ora apelante, ignorou a ordem, empreendendo fuga, contudo se desequilibrou e deixou a motocicleta cair em cima de um dos policiais, saindo correndo em seguida. No entanto, fora rapidamente alcançado pelos militares, sendo encontrado no bolso de sua bermuda 10 (dez) tabletes de maconha, pesando, aproximadamente, 400g (quatrocentos gramas), em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Os policiais militares lograram êxito em encontrar, ainda, a quantia de R$ 501,00 (quinhentos e um reais) em espécie dentro de sua roupa íntima e R$ 50,00 (cinquenta reais) na capa de seu aparelho de celular.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante do Auto de Apreensão (p. 39, PDF) e Laudo Pericial (p. 237).

Inicialmente, saliento que o delito imputado ao apelante é fato incontroverso, uma vez que o recorrente confessa a conduta ilícita, e os policiais militares confirmam os depoimentos prestados na fase de inquérito. Busca a defesa, então, apenas a reforma da dosimetria da pena.

Passo à dosimetria.

Na primeira fase,
o magistrado considerou favoráveis todas as circunstâncias do art. 59, do Código Penal.

Contudo, em razão da quantidade e da natureza da droga apreendida, entendeu pela fixação da pena acima do mínimo legal, fixando-a em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias.

Inicialmente, saliento que, ao contrário do pleiteado pela defesa, o Superior Tribunal de Justiça já reafirmou sua jurisprudência no sentido da possibilidade de valoração da
quantidade
e da
natureza
da droga apreendida para a fixação da pena-base, confirmando a legalidade da norma contida no art. 42, da Lei nº 11.343/06 (HC 725.534/SP, julgado em 27/4/2022, DJe 01/6/2022).

Ademais, as circunstâncias judiciais devem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, dentro dos limites dos vetores descritos pela legislação, não impondo reforma quando a exasperação se mostrar adequada e proporcional ao caso que se apresenta.

No caso dos autos, relembro que foram apreendidos com o apelante aproximadamente
400g (quatrocentos gramas) de maconha
, quantidade considerável para exasperar a pena-base, tendo como referência que a quantidade da droga apreendida deve ser entendida como vetor preponderante na fixação da pena base.

Prosseguindo, na segunda fase da dosimetria, houve a compensação integral entre a confissão espontânea e os antecedentes criminais (condenação nos autos nº 0031563-49.2016.8.08.0035).

Na terceira fase, deixou de aplicar a benesse do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, em razão de ser o apelante reincidente específico, evidenciando que se dedica às atividades criminosas.

Deste modo, correta a dosimetria realizada pelo magistrado de primeiro grau, fixando a pena definitiva em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, a ser iniciado em regime inicialmente fechado, em razão da norma imposta no art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Arrimado nessas considerações,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0003707-09.2021.8.08.0012

APELANTE: RHAMON MARQUES MELLO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (
ART. 33
DA LEI Nº 11.343/06
).
NATUREZA E QUANTIDADE.
NON BIS IN IDEM
.
DOSIMETRIA.
RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. Nos crimes previstos na Lei nº 11.343/06, o magistrado ao fixar a pena-base considerará como preponderantes a natureza e a quantidade da substância ou do produto apreendido, bem como a personalidade e a conduta social do agente.

2. As circunstâncias judiciais devem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, dentro dos limites dos vetores descritos pela legislação, não impondo reforma quando a exasperação se mostrar adequada e proporcional ao caso que se apresenta.

3
.
Recurso
negado provimento
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.